Tribunal: STF
Processo: HC 116239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reconhecimento da tentativa. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. O trânsito em julgado da condenação, portanto, inviabiliza a análise da impetração. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “tem-se por consumado o crime de roubo quando, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida”. (HC 95174, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 09/12/2008). 



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso, ainda que por um curto espaço de tempo, deu-se a posse da coisa subtraída, apesar de restituída à vítima, logo em seguida.



    4. Habeas corpus não conhecido.